Tribunal: TJDFT
Processo: 0737087-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido para a intimação dos devedores para indicar bens passíveis de penhora em cumprimento de sentença requerido em desfavor de BLIG COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME, SILVANA FRANÇA SILVA NEVES e CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES. A agravante sustentou já envidou todos os esforços possíveis para a localização de bens do devedor, no entanto não obteve êxito. Assim, requereu a intimação do executado a indicar bens passíveis de penhora sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que a medida é contraproducente e que é ônus do credor indicar bens dos devedores passíveis de penhora. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos já deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 75803989. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Requer a empresa exequente a intimação da parte devedora para que indique bens passíveis de penhora, nos termos da petição de ID no 245423327. INDEFIRO o requerimento, tendo em vista que se trata de medida contraproducente, notadamente quando a parte devedora se obsta a cumprir voluntariamente com sua obrigação. Ademais, é ônus da parte credora indicar bens da parte devedora passíveis de penhora. Ressalte-se ainda que já foram empreendidas pesquisas de bens em nome da parte devedora pelos sistemas conveniados ao Tribunal, a corroborar a inutilidade da diligência diante da inexistência de bens conhecidos, não havendo indícios mínimos de ocultação de patrimônio que justifique a adoção da medida pleiteada. Veja-se que a multa tem caráter coercitivo e, diante da constatação de inexistência de bens penhoráveis, restaria caracterizado o desvirtuamento de sua finalidade, servindo apenas para incrementar artificiosamente o débito, o que não se admite. Ausentes novos requerimentos, retornem os autos conclusos para fins do art. 921, III, do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que já esgotou todos os meios ao seu alcance para a identificação e localização de bens penhoráveis do devedor, porém não obteve êxito. Do exame da decisão vergastada, não há qualquer referência a eventual extinção, mas tão somente a suspensão, na forma literalmente prevista no art. 921, do Código de Processo Civil. Eventual deferimento do pedido em sede liminar teria caráter satisfativo e esgotaria o próprio objeto do recurso, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Não obstante, a decisão agravada não tem potencial de causar prejuízo ao credor, que poderá retomar o processo a qualquer tempo, tão logo identifique bens penhoráveis dos devedores. Lado outro, a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça não prescinde de demonstração de má-fé por parte dos devedores que, eventualmente, utilizem de subterfúgios para se furtar ao pagamento da dívida. Neste sentido o entendimento desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 872, INCISO I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. INADEQUAÇÃO. MULTA DO ART. 774, INCISO II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com o art. 872, inciso I, do CPC, na avaliação realizada pelo oficial de justiça devem constar os bens, com as suas características e o estado em que se encontram. 2. Caso o imóvel tenha sido, de fato, reformado, o bem pode, ao menos em tese, ter valor superior a outros semelhantes que não tenham passado por reforma. Ademais, apesar de o Juízo a quo ter autorizado o acesso forçado ao imóvel para cumprimento do mandado de avaliação, a oficial de justiça encarregada não entrou no bem para avaliá-lo. 3. Não restando comprovada a conduta da agravante de se opor maliciosamente à execução, não há como lhe aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso II, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1244700, 07123643020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAIR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator